Tribunal: TJPA
Processo: 0816814-19.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0816814-19.2025.8.14.0000

REQUERENTE: INAEL PINHEIRO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Revisão criminal. Pena-base previamente reanalisada em apelação. Impossibilidade de novo exame por ausência de fato novo. Atenuante da confissão espontânea em patamar inferior ao paradigma jurisprudencial sem fundamentação. Possibilidade de redução da pena. Revisão parcialmente procedente.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à correção da dosimetria da pena fixada em 15 anos de reclusão, decorrente de condenação definitiva pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do CP).

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa das circunstâncias judiciais, já reexaminada na apelação, pode ser rediscutida em sede revisional; (ii) saber se é possível o redimensionamento da pena quando a atenuante da confissão espontânea for aplicada com redução inferior à fração de 1/6, sem motivação adequada.

III. Razões de decidir

3. A rediscussão da pena-base encontra óbice na coisa julgada, pois a matéria foi enfrentada e decidida em apelação, o que inviabiliza sua reapreciação na revisão criminal.

4. A ausência de fato novo também impede a rediscussão da primeira fase da dosimetria.

5. Contudo, restou evidenciado erro técnico na aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, cuja redução foi inferior ao parâmetro de 1/6 da pena-base (1 ano sobre 16 anos), sem fundamentação concreta para tanto.

6. A jurisprudência consolidada do STJ orienta que, na ausência de motivação específica, deve-se aplicar a fração de 1/6 como redutor mínimo para a confissão espontânea.

IV. Dispositivo e tese

7. Revisão Criminal conhecida e parcialmente procedente para corrigir a dosimetria da pena na segunda fase, aplicando a fração de 1/6 à atenuante da confissão espontânea. Nova pena fixada em 13 anos e 4 meses de reclusão, mantidas as demais cominações da sentença e do acórdão.

Tese de julgamento
: “1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de circunstâncias judiciais já analisadas em sede recursal, salvo fato novo. 2. A confissão espontânea, quando reconhecida e aplicada, deve implicar redução de pena proporcional, sendo cabível a fração de 1/6 na ausência de fundamentação idônea em sentido diverso.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621, I; CP, arts. 59 e 65, III, d.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos trinta dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 21 de outubro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por INAEL DE SOUZA PINHEIRO, com fundamento no art. 621, inciso I do CPP, objetivando reformar a r. decisão que o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática da conduta tipificada no
art. 121, § 2º, inciso II, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 09/01/2011, o requerente efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima Michelilson Souza Cordeiro, que veio a óbito.

A sentença originária condenou o revisionando à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão. Em sede recursal, este Tribunal de Justiça reformou parcialmente o édito condenatório, reduzindo a pena para 15 (quinze) anos de reclusão, diante da desconsideração de algumas circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

A condenação transitou em julgado para o Ministério Público em 24/05/2012 e para a defesa em 01/08/2016.

O requerente sustenta, em síntese: (i)
negativação inidônea das circunstâncias judiciais
, em afronta ao artigo 59 do CP;
(ii) erro na segunda fase da dosimetria da pena
, porquanto, embora reconhecida a atenuante genérica da confissão, o redutor aplicado
não observou o percentual de 1/6, implicando redução inferior ao previsto na jurisprudência do STJ
.

Alega que a existência de manifesta teratologia no cálculo da pena autoriza, excepcionalmente, o redimensionamento da reprimenda em sede revisional.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
não conhecimento da presente ação revisional
.

Em resposta à manifestação ministerial (ID 29868444), o revisionando reiterou os fundamentos anteriormente aduzidos, afirmando que a revisão criminal não visa instaurar nova instância recursal, mas sim corrigir erro técnico na dosimetria da pena, especialmente diante de decisão que incorre em manifesta ilegalidade ou teratologia, o que se verifica no caso concreto.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

De certo, a coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, de modo que, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das decisões judiciais de mérito, concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

No presente caso, verifica-se, conforme consta do acórdão que julgou a apelação criminal 0000404-30.2011.8.14.0070 (ID 29194485) –
oriundo da então 3ª Câmara Criminal isolada, atualmente 3ª Turma de Direito Penal
, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Raimundo Holanda Reis – que a pena inicialmente fixada em 22 (vinte e dois) anos de reclusão foi reduzida para 15 (quinze) anos, ante o reconhecimento de fundamentação inidônea para negativação de algumas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal,
verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - JURI - PENA EXACERBADA - REDUÇÃO. De fato, quanto à dosimetria, houve excesso por parte do Juiz-presidente na fixação da pena-base, posto que agravou indevidamente a pena, o que configura bis in idem, pois tais circunstâncias constituem qualificadoras do crime, além de não considerar que militam em prol do réu, circunstâncias judiciais favoráveis. A personalidade, por ser o conjunto dos atributos psicológicos que determinam o caráter e a postura social da pessoa, deve ser considerada favorável ao acusado, pois, para sua real aferição necessário se mostraria um estudo técnico-científico mais apurado na história pessoal e familiar do acusado. Tal estudo, entretanto, não ocorreu no presente caso. Apelo parcialmente provido. Unânime.

Portanto, a questão relativa à pena-base já foi enfrentada de modo expresso e exauriente por esta Corte, o que impede sua rediscussão nesta sede revisional, sob pena de afronta à coisa julgada e de utilização indevida da revisão criminal como sucedâneo recursal.

Ademais, na hipótese, nenhum fato novo foi arguido pela defesa que justifique a revisão. Busca o requerente, na verdade, apenas revolver a análise dosimétrica que já fora analisada por ocasião do julgamento da ação penal e da apelação criminal.

É importante relembrar que a ação revisional tem por escopo rever decisão condenatória com trânsito em julgado, na hipótese de erro judiciário em casos excepcionais, observado, como já dito, o rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se presta à obtenção de novo juízo de valor acerca dos elementos de prova ou penalógicos constantes dos autos.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPUGNAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO REVISIONAL.

1. Na linha da jurisprudência do STJ, "os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte" (RvCr n. 5.247/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe de 14/4/2023).

2. Na espécie, as questões afetas ao cálculo dosimétrico já foram apreciadas por esta Corte de Justiça Estadual na via do recurso apelatório, ocasião em que o Colegiado da 1ª Turma de Direito Penal reexaminou e manteve a fundamentação desenvolvida pelo juízo sentenciante para fixar a reprimenda impugnada.

3. Destarte, a via eleita "não constitui sucedâneo recursal destinado à rediscussão da matéria e/ou interpretação da prova que já foi exaustivamente avaliada na sentença condenatória e no acórdão que a confirmou. As meras alegações do revisionante quanto à dosimetria da pena não se prestam à reavaliação do provimento jurisdicional já transitado em julgado, mormente quando desacompanhadas de quaisquer elementos de prova novos capazes de desconstituir a decisão do Estado-juiz. (TJMS, Revisão Criminal n. 1403299-58.2021.8.12.0000, Rel. Desembargadora Elizabete Anache, 2ª Seção Criminal, DJe de 19/08/2021).

4. Revisão criminal não conhecida.

(TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0818004-22.2022.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 18/04/2023)

De outra banda,
quanto à segunda fase da dosimetria da pena,
tem-se que a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida e aplicada, porém com redução de apenas 1 (um) ano sobre a pena-base de 16 (dezesseis) anos, fixando-se a pena definitiva em 15 (quinze) anos.

Conforme destacado pelo revisionando, o redutor aplicado (1 ano) representa uma
fração inferior à usualmente adotada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, que fixam, como parâmetro mínimo orientador, a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, salvo fundamentação concreta em sentido diverso, o que não se observa no caso concreto
.

Na mesma esteira:

APELAÇÃO PENAL – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - ART. 157, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL OU QUANTUM MAIS PRÓXIMO – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao apelante a culpabilidade (invasão da casa das vítimas e utilização de uma faca de açougueiro – arma branca - para a prática do delito, causando ainda mais temor nelas) e as consequências do crime (uma das vitimas foi atingida por golpes de faca, os quais resultaram em duas lesões nos dedos da mão esquerda, medindo cada uma 1,5 cm), razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa. – 2)
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, D, DO CP) – PROCEDÊNCIA. Mostra-se imperiosa a aplicação da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para a atenuante genérica da confissão espontânea, pois, ao reconhecê-la, o juízo a quo reduziu a reprimenda em patamar inferior, sem apresentar qualquer fundamentação, o que não se admite
. Precedentes jurisprudenciais do STJ. - 3) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA APLICAR A FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) REFERENTE À ATENUANTE DO ART. 65, III, D, DO CP NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PENAL, REDIMENSIONANDO-SE A PENA DEFINITIVA DO APELANTE PARA 04 (QUATRO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO E 48 (QUARENTA E OITO) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO – UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003576-69.2017.8.14.0024 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/02/2022 )

Assim, configura-se o aventado erro na segunda fase da dosimetria, passível de correção nesta via revisional.

Diante disso, mantida a pen-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão – conforme procedido no acórdão retrocitado – impõe-se a redução da pena, na segunda fase, em razão da atenuante da confissão espontânea, em consonância com a fração de 1/6,
fixando-se a nova pena definitiva em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, dada a ausência de causas de aumento e/ou diminuição.

Ante o exposto, CONHEÇO E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Revisão Criminal, apenas para corrigir a dosimetria da pena na segunda fase, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) à atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena definitiva para 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantidas as demais cominações da sentença e do acórdão.

É o voto.

Belém/PA, 21 de outubro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/10/2025